Tribunal: STF
Processo: ARE 1459669
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário apresentado contra acórdão de lavra do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, inicialmente, conheceu de habeas corpus impetrado pela Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) e concedeu a ordem para o trancamento de inquérito civil instaurado contra magistrado. Confira-se a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CONTRA JUIZ DE DIREITO. ART. 33 DA LOMAN. ART. 90, §1° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/01 E ART. 427 DO RITJMG. IMPRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. ORDEM CONCEDIDA



    VV. 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA JUIZ DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ORDEM DE HC NÃO CONHECIDA. O COLENDO STF NÃO TEM ACATADO A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE: (HC 100244 AGR/SP - SÃO PAULO - 2ª TURMA - J. 24.11.2009 AG. REG. NO HABEAS CORPUS - RELATOR: MIN. EROS GRAU - DJE-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 - EMENT VOL-02390-02).” (e-doc. 4).



    2. Após requerimento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que o Órgão Especial do TJMG deliberasse “sobre autorização para a continuidade das investigações, sob a ótica criminal e também no que pertine aos atos de improbidade administrativa” (e-doc. 6, p. 2), reiterou-se a decisão colegiada do mesmo Tribunal:



    “INVESTIGAÇÃO CONTRA MAGISTRADO - ARQUIVAMENTO QUE SE DETERMINA. 



    Demonstrado que a matéria contida nos autos já foi exaustivamente examinada e em todas as oportunidades fora arquivada, determina-se novamente o arquivamento da presente investigação contra magistrado.” (e-doc. 6).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    4. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 93, inc. IX, e aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV e XXXVII, 125, § 1º, e 129, incs. I e VIII, da Constituição da República. Alega que a decisão recorrida “obstou a apuração criminal e cível dos fatos pelo Ministério Público ao único fundamento de que os fatos já haviam sido apreciados pela Corregedoria de Justiça de Minas Gerais na esfera administrativa, omitindo-se em sopesar a incidência dos princípios da tripartição dos poderes e independência de instâncias, o poder investigatório e requisitório do Ministério Público como titular exclusivo da ação penal e, ainda, a reserva constitucional para previsão de foro privilegiado, questões essas diversas vezes invocadas nestes autos”. Argumenta que o art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e o art. 427 do Regimento Interno do Estado de Minas Gerais (RITJMG) ofendem o princípio acusatório e o da tripartição dos poderes, “já que o mesmo órgão responsável pelas investigações é o competente para julgamento da causa, imiscuindo-se em função investigatória que não lhe é conferida constitucionalmente”. Defende que “ao exigir-se autorização do Órgão Especial do TJMG para investigação criminal em desfavor de magistrado, com previsão de que eventual investigação, caso autorizada, só poderá ser realizada pelo próprio Poder Judiciário, há verdadeira ‘blindagem’ dos magistrados, impedindo que o Ministério Público - titular exclusivo da ação penal e destinatário das informações colhidas na fase inquisitorial - tenha qualquer controle sobre a investigação de fatos supostamente criminosos, em ofensa ao sistema acusatório e ao art. 2° e art. 129, I e VIII da CF/88”. Aduz, ainda, que ao impedir “a apuração de supostos atos de improbidade atribuídos não só ao magistrado, mas também a outros agentes não detentores de foro privilegiado, alargando as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça, para abarcar também a análise de ação de natureza eminentemente cível em que envolvido magistrado”, houve ofensa aos arts. 5°, inc. XXXVII, e 125, § 1°, da Constituição da República. Requer o conhecimento e provimento deste recurso “para, após declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 33, parágrafo único, da LOMAN e art. 427 do RITJMG, reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para apuração, nos juízos cível e criminal, dos fatos atribuídos ao magistrado recorrido” (e-doc. 10).



    5. A parte recorrida apresentou resposta ao recurso extraordinário e ao competente agravo (e-docs. 12 e 18). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos:



    “No tocante à invocada negativa da prestação jurisdicional, verifica-se que a Turma Julgadora emitiu as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao principio atinente à motivação das decisões judiciais. Desse modo, o recurso, quanto a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n° 791.292/PE, recurso selecionado por aquele Tribunal como paradigma do tema em apreço. Confira-se:



    (...)



    Fica, pois, obstado o acesso à Instância superior, nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil de 2015. 



    No que remanesce, compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia foi dirimida pela Turma Julgadora, sob o entendimento de que:



    ‘A douta Corregedoria-Geral de Justiça, após sindicância elaborada pelo atual Des. Wilson Benevides, determinou o arquivamento de todo o expediente investigativo. Interpuseram recursos administrativos, perante este Órgão e a todos foram negados provimentos (f.148 -Vol.5/6 e f.283 - Vol.6/6 ). 



    A matéria objeto do requerimento de f. 937, da douta Procuradoria-Geral de Justiça, iá foi exaustivamente examinada e em todas as oportunidades fora arquivada. 



    O que ressuma de todo o expediente - Inquérito Civil Administrativo - não passa de uma irresignação do advogado - Afonso Luiz Castelar Brito - que deixa claro, às f.1039 do Vol. 6/6, uma possível perseguição por parte do Juiz de Direito da Comarca de Bambui, que dá por suspeito/impedido em todos os processos que atua, como também o seu colega de escritório Dr. Márcio Paulinelli Habib.



    Posto isto, que arquive definitivamente todo o expediente que aportou neste Órgão Especial, em época de antanho, 07/abri1/2011, sobre, sempre, os mesmos fatos.’ (fls. 1.132-v./1.133) (g. n.)



    Ora, a par de o recorrente não ter infirmado, de forma eficaz, tal assertiva nas razões recursais, remanescendo no acórdão recorrido fundamento não atacado, a matéria remete o julgador, impreterivelmente, à análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na via eleita, o que impede o trânsito do recurso, nos termos do disposto nos Enunciados n°s 283 e 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, nega-se seguimento ao recurso, com fundamento: 



    a) no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema n° 339 (AI n° 791.292 QO-RG/PE); 



    b) no art. 1.030, V, do CPC, quanto às questões remanescentes.” (e-doc. 14).



É o relatório.



Decido.



    7. De início, em relação à alegada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, registre-se que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI n° 791.292-QO-RG/PE (Tema RG n° 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Posto isso, não é a falta da devida fundamentação que infirma o aresto impugnado.



    8. Na hipótese, emerge a discussão a respeito da aplicação do art. 33 da Loman (Lei Complementar nº 35, de 1979), que tem como fundamento de validade o art. 93, caput, da Constituição da República.



    9. Observo, de antemão, que o citado art. 93, para além de determinar a organização da magistratura nacional, dispõe sobre princípios essenciais desse estatuto, o qual, se contrariado, poderá implicar violação direta ao Texto Constitucional. 



    10. O debate aqui travado concerne à possibilidade de o Regimento Interno do TJMG prever a viabilidade de seu Órgão Especial autorizar ou não investigações contra seus membros. Para isso, convém a transcrição do citado art. 33, parágrafo único, da Loman:



     “Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:



    (...)



    Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.“



    11. Em vista da literalidade do dispositivo, entendo que ao magistrado cabe a prerrogativa de sofrer a investigação criminal junto ao tribunal ao qual vinculado.



    12. Sob esta premissa, seriam contrárias à Loman as disposições mineiras que estabelecem a necessária autorização do órgão colegiado competente do Tribunal de Justiça para o prosseguimento das investigações (art. 90, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 59, de 2001; art. 427 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais). Isso porque estaria a legislação estadual a prever proteção adicional ao magistrado não prevista na Carta da República nem na LOMAN.



    13. Impende destacar que há relevante distinção entre o caso que ora se aprecia e o quanto decidido na ADI 7083, Rel. Min. Cármen Lúcia. Naquela oportunidade, este Supremo Tribunal Federal assentou que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais”. Não obstante, o Regimento Interno desta Suprema Corte não impõe autorização pelo órgão colegiado para o prosseguimento da investigação, bastando que o relator decida a respeito. 



    14. Sobre o art. 90, § 1º, da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais, que prevê a necessidade de autorização de órgão colegiado do Tribunal de Justiça para prosseguimento das investigações contra magistrado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “é inconstitucional norma estadual de acordo com a qual compete a órgão colegiado do tribunal autorizar o prosseguimento de investigações contra magistrados, por criar prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e não extensível a outras autoridades com foro por prerrogativa de função” (ADI nº 5.331/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. Ac. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 16/08/2022). Além disso, na mesma ocasião, atribuiu-se interpretação conforme à Constituição à expressão “órgão competente do Tribunal de Justiça”, prevista no mesmo dispositivo, a fim de estabelecer que caberá ao relator autorizar o prosseguimento das investigações. 



    15. Assim, ao estabelecer a necessidade de prévia autorização pelo órgão colegiado do Tribunal para prosseguimento da investigação, confere-se garantia mais extensa aos magistrados mineiros do que a prevista para os demais membros da magistratura e autoridades com foro por prerrogativa de função. Cito, ainda, precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Abuso de autoridade atribuído a magistrado. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/1965. 4. Desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Precedentes. Inteligência dos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979). 5. Remessa dos autos ao órgão judiciário competente em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.170.751-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    16. Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, para, restituindo os autos à Corte de origem, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que se abstenha de exigir autorização prévia do órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais como condição para o prosseguimento da investigação contra o magistrado, sem prejuízo da atribuição do relator para determinar o arquivamento, acaso inexistentes indícios mínimos de autoria e materialidade de infração penal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator